Tribunal: STF
Processo: ARE 1413999
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO CLANDESTINA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público - Decadência e prescrição afastadas – Cerceamento de defesa inexistente - Edificação de construções clandestinamente, em afronta à legislação municipal de ordenamento do solo urbano - Fato devidamente comprovado nos autos - Ação julgada procedente em parte, determinando a demolição e adequada destinação do entulho no prazo de seis meses - Sentença mantida - Recurso oficial e apelo voluntário dos corréus não providos” (fl. 2, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXII, XXIII e LV e o caput do art. 5º; o art. 6º; e os incs. I e VIII e o caput do art. 30 da Constituição da República (e-doc. 566). 



    Argumentam que “a decisão [acórdão recorrido] se apoia de forma equivocada no artigo 14 da Lei Municipal nº 2.977/1996. Entretanto, este dispositivo exige para demolição de construção Licença de Obra, que está ausente na ação. O acórdão recorrido não observou os artigos 15 e 17 da citada Lei que o completa, pois permite a regularização de construção em desacordo. Já a Lei Municipal nº 5.549 de 13 de novembro de 2017, é explícita e permite a regularização de construção clandestina ou irregular, também omissa no acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 25).



    Sustentam que “a ação civil pública demolitória foi proposta pelo honrado Ministério Público com ausência de Licença de Obra. Além disso, há a prescrição da ação, pois ajuizada depois de 16 anos, ou seja, no ano de 2016. Assim, considerando o recolhimento do imposto de IPTU a favor da municipalidade desde o ano de 2000, a ação fere o art. 205 CC/2002. Logo, a ação sequer deveria ter prosperado” (fl. 4, e-doc. 25).



    Pedem que “o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando-se a integral aplicação dos artigos 5º caput e incisos XXII, XXIII e LV, 6º da CRFB/88, reconhecendo-se o direito fundamental à moradia e propriedade, além de cerceamento do contraditório e ampla defesa, com a consequente improcedência da ação civil pública” (fl. 13, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 30).



    Os agravantes sustentam que “não incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, já que a questão envolve o direito constitucional à moradia (art. 6º , CF), os princípios da dignidade humana (art. 1º, III, da CF) e o da separação dos poderes (art. 2º da CF), no que concerne às políticas públicas, cuja análise da alegada violação à Constituição Federal, no caso, independe de reexame de legislação local” (fl. 4, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Por primeiro, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o inquérito civil é procedimento administrativo que não veicula qualquer tipo de acusação nem busca a composição de interesses, motivo pelo qual desnecessita de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)



    Não se aplica ao caso, outrossim, o prazo decadencial previsto no art. 1.302 do Código Civil, que se refere ao direito do proprietário de mandar desfazer janela, terraço ou goteira sobre imóvel, já que aqui se trata de demolição de construções edificadas sem observância de posturas municipais. 



    Nem é caso de reconhecimento de prescrição, já que a irregularidade das construções se perpetua no tempo, de modo que o ilícito permanece. (...)



    Anote-se que, como bem ressaltado no parecer da douta Procuradoria da Justiça, ‘os proprietários já haviam sido autuados pela Prefeitura Municipal por não atenderem notificação anterior para apresentar projeto das construções edificadas clandestinamente no imóvel, fato que infringe o disposto no artigo 14 da Lei Municipal 2.977/96, consoante auto de infração de fl. 110. Ademais, a alegada celebração de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental com a Secretaria do Meio Ambiente Coordenadoria de Fiscalização não tem o condão de sanar as irregularidades aqui bem delineadas. Inclusive, nem o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano justifica e nem exime os requeridos das consequências decorrentes de violação às normas urbanísticas municipais’ (fls. 203). (...)



    Nem mesmo a invocação do direito de propriedade e de moradia justifica a conduta dos apelantes, pois como também lembrado pelo douto Procurador de Justiça, cabe ao proprietário exercer tais direitos em consonância com o disposto no art. 1.228, § 1º, do Código Civil (...).



    A sentença fica, portanto, integralmente mantida” (fls. 4-6, e-doc. 18).



    Na espécie, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil e Leis municipal ns. 2.977/1996 e 5.549/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO” (RE n. 1.370.373-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2022).



    “EMENTA: Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Competência para o licenciamento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (RE n. 1.330.964-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora